Tribunal: STF
Processo: ARE 1305478
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA. HORA EXTRA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
    1. Na Inicial, a parte reclamante, ora recorrida, sustenta ser servidor público municipal, exercendo o cargo de motorista. Verbera que o edital relativo ao certame em que fora aprovado, previu a carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, o que totalizaria o limite de 160 (cento e sessenta) horas mensais. Obtempera, contudo, que mensalmente labora 180 (cento e oitenta) horas, de modo que faz jus ao recebimento de horas extras. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pleito inaugural para condenar o reclamado ao pagamento do acréscimo de vencimento, com base no valor da hora normal de labor, com os devidos reflexos sobre décimo terceiro salário, férias e terço constitucional. Sustenta o ente recorrente que há legislação municipal prevendo a carga horária de 180 horas mensais relativas ao cargo do reclamante, de modo que este não faz jus ao adicional de hora extra, razão pela qual pugna pela reforma da sentença e consequente improcedência do pleito inaugural.
    2. Cumpre gizar que o direito dos servidores públicos à remuneração por serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% (cinquenta por cento) à do normal está consagrado no art. 39, § 3º e art. 7º, inciso XVI, ambos da Constituição da República. Ademais, a Lei Complementar nº 11/1992 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Goiânia) garante o serviço extraordinário remunerado, com acréscimo de 50 % (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.
    3. Na espécie, verifica-se pelos contracheques e demais documentos anexados à exordial que restou comprovado que a parte reclamante labora uma carga horária mensal de 180 (cento e oitenta) horas, ao passo que o edital do certame em que fora aprovado prevê carga de 40 horas semanais, o que implicaria a um total de 160 horas mensais. Sucede que a própria Lei nº 8.623/2008, a qual dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Administrativos e Operacionais da Prefeitura de Goiânia, prescreve em seu art. 4º, §3º que “A jornada de trabalho dos ocupantes dos cargos de que trata esta Lei será de 135 (cento e trinta e cinco) horas mensais, equivalente a 30 (trinta) horas semanais ou 180 (cento e oitenta) horas mensais, equivalente a 40 (quarenta) horas semanais, conforme o previsto no Anexo I”. De bom alvitre ressaltar que, não obstante o Reclamante tenha se submetido ao concurso público em questão no ano de 2002 e a lei aplicável à espécie date de 2008, a lei municipal anterior (Lei n.º 7.048/1991) estabelecia a mesma quantidade de horas mensais.
    4. Sendo assim, tem-se, pois, que a jornada de trabalho dos servidores operacionais do Município será de 135 h ou de 180 h mensais, sendo esta última a carga horária aplicada ao reclamante, conforme se vê nos contracheques colacionados aos autos (180h).
    5. Destarte, o fato de o reclamante cumprir a carga horária mensal de 180 horas, não lhe confere, a rigor, o percebimento de adicional pela prestação de serviço extraordinário. Com efeito, o edital de concurso não tem o condão de reger a vida funcional dos servidores públicos, que estão sujeitos à legislação pertinente. No caso, insista-se, a lei municipal acima citada é clara no sentido de que o titular do cargo de motorista cumprirá 180 horas mensais.
    6. A título de argumentação e, na hipótese de o reclamante haver laborado em regime de escala 12x36 (doze horas ininterruptas com a compensação de 36 horas de descanso), trabalhando durante 15 dias do mês, totalizaria uma carga horária mensal de 180h (12x15=180). A despeito disso, ressalve-se que nos meses em que houver 31 dias, pode ocorrer de o servidor laborar por 16 dias e, por conseguinte, o labor extra mensal de 12 horas restará configurado, gerando, pois, direito do autor de receber pela jornada extra trabalhada. Todavia, o Reclamante não trouxe aos autos prova sequer desse excedente laboral, juntando sua ficha de frequência de cada mês. Nesse sentido, o egrégio Tribunal de Justiça de Goiás: “3. Tendo em vista que a ocorrência do 16º plantão nos meses com 31 dias não é fato invariável e automático, o pedido para pagamento do labor extraordinário deve especificar e demonstrar as ocasiões em que isso ocorreu, sob pena de inépcia” (TJGO, 6ª Câmara Cível, DGJ nº 49447-26.2010.8.09.0051, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, DJ 986 de 19/01/2012).Nesse toar, também em relação a essa possibilidade o pleito deve ser desprovido.
    7. Recurso conhecido e provido para o fim de reformar a sentença proferida e julgar improcedente o pedido inicial.
    8. Sem custas e honorários advocatícios, ao teor do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos III e IV; 5º, inciso XXXVI; 37, caput e inciso XVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente